Tribunal: TJDFT
Processo: 0739465-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739465-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 44978409). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2023 15:03:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador